Tribunal: TJSP
Processo: 1030747-28.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de tarifas de água e de esgoto cumulada com obrigação de fazer. Alegação do autor de contas excessivas fora da média de consumo regular do imóvel. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Cobrança relativa a diferença de consumo de alegado período de irregularidade, após inspeção e substituição de hidrômetro. Reconhecimento da inexigibilidade da cobrança.

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de tarifas de água e de esgoto cumulada com obrigação de fazer. Alegação do autor de contas excessivas fora da média de consumo regular do imóvel. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Cobrança relativa a diferença de consumo de alegado período de irregularidade, após inspeção e substituição de hidrômetro. Reconhecimento da inexigibilidade da cobrança. Ausência de comprovação da irregularidade da medição do consumo no imóvel do autor. Histórico de consumo nos autos que revela ausência de irregularidade, pois o consumo após a substituição do medidor continuou nos mesmos patamares que o registrado no alegado período de irregularidade apontado pela fornecedora ré. Sentença reformada.

Recurso provido.